Tribunal: TJDFT
Processo: 0754728-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754728-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA AGRAVADO: INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES, JONATAS DANIEL BARBALHO GONCALVES, IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, LIGIA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0742542-80.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor de INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES e OUTROS. A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça almejada pela agravante, bem como determinou a exclusão da sociedade empresária requerida do polo passivo da lide e dos respectivos sócios indicados na inicial. Confira-se: “1. Defiro a aposição de sigilo aos documentos de IDs 220300615 a 220300628, 220300630 e 220300631, pois relativos a informações bancárias e fiscais da parte autora. 2. Conforme se observa da emenda de ID 220300613, pretende a autora, nestes autos, apenas receber os valores previstos na clausula 6a, inciso III do Contrato do Id 213076181 e os valores aportados na empresa a pedido da RÉ INESSA de R$ 30.562,83. 3. Não obstante, inclui no polo passivo IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, LIGIA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA e JONATAS DANIEL BARBALHO GONCALVES, os quais não integraram o contrato objeto da lide. 4. Compulsando os autos, observo que a autora firmou com a ré INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES, em 30.4.2024, contrato de aquisição de 20% (vinte por cento) das cotas sociais a esta pertencentes na sociedade INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA (ID 213076181). 5. Não houve, contudo, anuência expressa do sócio IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, conforme exigido pela cláusula oitava do contrato social (ID 213078200): Cláusula Oitava - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Grifou-se) 6. Nessa esteira, havendo cláusula no contrato social dispondo sobre a necessidade de concordância dos sócios para a cessão ou alienação de cotas do capital social de sociedade limitada, a anuência é condição de perfectibilidade social do ato de transferência. (Acórdão 928303, 20100111648094APC, Relator(a): Alfeu Machado, Revisor(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 13/4/2016. Pág.: 150-166) 7. Deste modo, não restou perfectibilizada a condição de sócia da autora na sociedade INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA. 8. Em outras palavras, a relação jurídica de direito material em apreço está circunscrita à autora e à ré INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES, fundamentada no contrato de ID 213076181. 9. Não é demais lembrar que o princípio da relatividade das convenções preceitua que os efeitos do contrato só se manifestam entre as partes, não aproveitando nem prejudicando terceiros. O que, aliás, é lógico. Como o vínculo contratual emana da vontade das partes, é natural que terceiros não possam ficar atados a uma relação jurídica que lhes não foi imposta pela lei nem derivou do seu querer (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito Civil: Dos contratos e das Declarações Unilaterais da Vontade. v. III, 30a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 17). 10. Assim, não se justifica a inclusão da ré INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA, por não possuir relação jurídica com a autora, que sequer assumiu a condição de sócia. 11. Da mesma forma, os réus LIGIA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA e JONATAS DANIEL BARBALHO GONCALVES, supostos sócios de fato, e o réu IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, sócio integrante do quadro social da ré INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA, não anuíram com o contrato de ID 213076181, a impedir a assunção dos encargos daí derivados. 12. Registre-se, por oportuno, que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil), o que não ocorre nos autos. 13. É de se registrar, ainda, que a instrução pretendida pela autora dispensa a inclusão desses réus no polo passivo da lide. 14. Não vislumbro, pois, sob qualquer prisma, a pertinência subjetiva dos réus acima referidos para figurarem no polo passivo desta demanda. 15. Do exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação aos réus IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, LIGIA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA e JONATAS DANIEL BARBALHO GONCALVES, em razão de sua ilegitimidade passiva. 16. Por fim, não verifico a ocorrência de fato novo hábil a autorizar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 17. Isso porque as custas iniciais foram recolhidas em outubro de 2024 (IDs 213093553 e 213093552), após os fatos narrados na petição de ID 220300611. 18. Vale dizer, trata-se de ato incompatível com a benesse pretendida, representando verdadeira preclusão lógica (Acórdão 1898480, 07064301820248070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024). 19. Ademais, conforme se observa da declaração de ID 220300624, p. 2, a autora dispõe de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) em espécie, hábeis a custear as despesas processuais em apreço. 20. Portanto, indefiro o pleito de gratuidade de justiça. 21. Venha nova peça de ingresso aos autos, com a limitação do polo passivo à ré INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES. 22. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”. (ID 220353258.) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “1. A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 220353258. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Cumpra-se a decisão de ID 220353258, no prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 221344768.) No agravo, a autora requer a concessão da gratuidade de justiça, assim como a atribuição de efeito suspensivo para manter os agravados no polo passivo da lide. No mérito, pede a reforma da decisão agravada com a confirmação da medida. Em suas razões, afirma ter formalizado com a primeira agravada (INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES) Contrato de Cessão de Quotas Sociais da pessoa jurídica agravada (INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA), cuja transferência não sido realizada, tampouco o pagamento de 10% do lucro obtido pela empresa até a efetiva transferência das quotas sociais, conforme prevista pela avença. Alega ter sido aportado pelo negócio a quantia de R$ 30.562,83, solicitado pela primeira agravada, cujo valor entrou na contabilidade da empresa e o valor utilizado pelo demais sócios para pagamento de despesas empresariais. Diante do inadimplemento contratual, aduz ter ajuizado demanda visando “O recebimento dos 10% (dez por cento) do LUCRO BRUTO/OBTIDO desde 01 de maio de 2024 até a regularização das transferências das quotas sociais ou a rescisão do contrato entre as partes”, além de pretender “Receber de volta os créditos aportados no litisconsorte INFINITY que foram contabilizados no valor de R$ 30.562,83”. Argumenta, “que o Agravado IGOR MADRUGA como sócio gerente da empresa permitiu e se beneficiou desta situação daí sua inclusão no polo passivo da lide”, da mesma forma a “Agravada LYGIA, como sócia oculta que será demonstrado na instrução está sendo beneficiada pelos valores aportados, no mesmo sentido o litisconsorte JONATAS”. (ID 67606432 - Pág. 9.) Assim, defende a legitimidade passiva da pessoa jurídica agravada, por ter se beneficiado do valor do contrato inadimplente formalizado com a primeira agravada, assim como dos demais sócios da pessoa jurídica indicados na inicial e excluídos da lide pela decisão agravada. (ID 67606432.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, dispensado o recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça (art. 99, §7o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nesta sede, a agravante formula pedido de gratuidade da justiça aduzindo não possui recursos financeiros para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Afirma não auferir rendimentos desde 06/09/2024, “como pessoa física – profissional liberal - e como Pessoa Jurídica – MEI do exercício de profissão liberal”, conforme extratos bancários juntados ao feito. Alega que os valores indicados na declaração de renda, disponíveis em 31/12/2024, foram integralmente utilizados para aquisição de quotas sociais pelo contrato objeto dos autos, tendo sido as custas iniciais emitidas e recolhidas pelo patrono da causa. Conforme afirma, “Foram juntados os extratos bancários de suas contas enquanto pessoa física e jurídica desde o dia 06.set.2024 até o dia 25.nov.2024, além das declarações de renda de 2023 e 2024 da pessoa física da proprietária da Agravante, comprovando que desde 06.set.2024, vem recebendo 90% de sua receita mediante doações ou empréstimos do seu marido ou da sociedade individual de advocacia deste, conforme comprovam os extratos e a declaração de renda anexados. Logo comprovado que a Agravante desde 06.set.2024 não tem rendimento para arcar com as custas processuais”. (ID 67606432 - Pág. 16.) Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). Na hipótese, a agravante colacionou aos autos extratos bancários de sua conta pessoa inexistindo rendimento mensal relevante (ID 220300629), situação comprovada pelas declarações de renda 2023/2024 (ID 220300633). Outrossim, a agravante exerce atividade como profissional liberal na qualidade de autônoma, através de pessoa jurídica como Micro Empreendedor Individual – MEI, em favor da qual fora reconhecida a gratuidade de justiça e feito diverso (0744611-85.2024.8.07.0001). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, os documentos apresentados revelam, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Assim, defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensa preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a agravante informa ter formalizado, com a primeira agravada, INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES, contrato de Cessão de Quotas Sociais da pessoa jurídica agravada, relativo ao INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA. No entanto, alega não ter sido efetivada a transferência das cotas pela contratante, primeira agravada, tampouco o pagamento de 10% do lucro obtido pela empresa até a efetiva transferência das quotas, conforme prevista pelo contrato, acrescido de ter aportado, a pedido da contratante, a quantia de R$ 30.562,83, cujo valor entrou na contabilidade da empresa e fora utilizado pelo demais sócios no pagamento de despesas empresariais. Nesta sede, a autora se insurge contra a decisão agravada que determinou a exclusão da sociedade empresária requerida do polo passivo da lide (INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA) e dos respectivos sócios indicados na inicial (JONATAS DANIEL BARBALHO GONCALVES, LIGIA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA e IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA), limitando o prosseguimento do feito apenas em relação a primeira agravada, INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES, a qual subscreveu o contrato do qual alega inadimplente. Em suas razões, defende a legitimidade passiva da pessoa jurídica agravada, por ter se beneficiado do valor do contrato inadimplente formalizado com a primeira agravada, assim como dos demais sócios da pessoa jurídica indicados na inicial, requerendo o prosseguimento do feito em relação aos indicados na peça de ingresso. Argumenta, “que o Agravado IGOR MADRUGA como sócio gerente da empresa permitiu e se beneficiou desta situação daí sua inclusão no polo passivo da lide”, da mesma forma a “Agravada LYGIA, como sócia oculta que será demonstrado na instrução está sendo beneficiada pelos valores aportados, no mesmo sentido o litisconsorte JONATAS”. (ID 67606432 - Pág. 9.) Todavia, a despeito das alegações da agravante, verifica-se dos autos de origem que a pretensão deduzida na peça de ingresso e reiterado neste agravo, visando o “recebimento dos 10% (dez por cento) do LUCRO BRUTO/OBTIDO desde 01 de maio de 2024 até a regularização das transferências das quotas sociais ou a rescisão”, e “Receber de volta os créditos aportados no litisconsorte INFINITY que foram contabilizados no valor de R$ 30.562,83”, decorre exclusivamente do inadimplemento contratual subscrito apenas pela contratante INESSA DO AMARAL MADRUGA GUIMARAES, a qual não adimpliu a obrigação por ela assumida na avença objeto dos autos, relativo ao Contrato de Cessão de Direitos colacionado aos autos. (ID 213076181). Nesse quadro, conforme frisou a decisão agravada, “não se justifica a inclusão da ré INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA, por não possuir relação jurídica com a autora”, tampou dos “réus LIGIA DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA e JONATAS DANIEL BARBALHO GONCALVES, supostos sócios de fato, e o réu IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, sócio integrante do quadro social da ré INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA, não anuíram com o contrato de ID 213076181, a impedir a assunção dos encargos daí derivados”. (ID 67606432 - Pág. 11.) Ou seja, descabida a pretensão da agravante deduzida nos autos de origem visando o cumprimento da obrigação assumida em contrato por terceiro diverso da parte contratante e inadimplente, não havendo falar em solidariedade de pessoa alheia a avença sob a alegação de ter sido beneficiada pelo negócio jurídico, a qual não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes declarada em contrato (art. 265 do CC). Nesse sentido: “(...) As obrigações derivadas do contrato concertado através de instrumento escrito, ante o vínculo obrigacional formalizado, afetam exclusivamente os contratantes nos limites do que ficara avençado, não beneficiando e nem afetando terceiro estranho ao avençado, e nem podem ser presumidas como sendo de natureza solidária se inexistente expressa prescrição nesse sentido, pois a solidariedade, implicando na concorrência de mais de um credor ou devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda, não pode ser presumida e somente emerge da vontade expressa das partes ou de determinação legal (CC, arts. 264 e 265). (...)”. (20050110627866ACJ, Relator(a): Teófilo Rodrigues Caetano Neto, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJe: 20/01/2006) - g.n. “(...) Imprescindível consignar que o art. 265 do Código Civil estabelece que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 4.1. A mera introdução do nome da segunda requerida como interveniente do contrato de engenharia não a torna automaticamente responsável solidária pelo pagamento do serviço, pois assim não consta no negócio firmado. 5. Acerca da legitimidade para a causa, leciona José Frederico Marques, “Partes legítimas são aquelas que figuram no processo como partes e que se inserem na lide como titulares dos interesses em conflito. O sujeito processual que não se apresentar como titular de um dos interesses em jogo na lide, será parte ilegítima e, por isso mesmo, carecedor de ação". (20140110403450APC, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 27/06/2017.) - g.n. Assim, apontada a inadimplência exclusiva do contratante subscritor no contrato de cessão de quotas sociais objeto dos autos, inexiste liame subjetivo a ensejar a responsabilidade da pessoa jurídica ou dos demais sócios, os quais não participaram do negócio jurídico, tampouco ser responsabilizados solidariamente por eventual inadimplemento indicado pela agravante. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 08 janeiro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador